Tribunal: STF
Processo: RE 329450
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1.      A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo
 judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla
 defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
2.      Processo Administrativo, precedido de sindicância, em que foi
 assegurado
ao servidor o exercício da ampla defesa e do contraditório. Nulidade.
 Inexistência.
Agravo regimental não provido.